Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0710948-07.2018.8.07.0018 Apelante : DISTRITO FEDERAL Apelados : CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO O advogado, Dirceu Marcelo Hoffmann (OAB/GO 16538), noticia o término do contrato de prestação de serviços advocatícios à apelada, Petrobrás Distribuidora S.A. (id. 17904999). Assim, promova a Secretaria a atualização quanto à respectiva representação processual, anotando-se os dados do causídico Paulo Bastos Barreiros Neves (OAB/DF 49901), que substabeleceu, com reservas de iguais, os poderes outorgados pela parte, conforme procuração e substabelecimento ao id. 17420159 p. 1/7. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (id. 17420199). Ao retorno, venham os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator